Tribunal: TJSP
Processo: 1022469-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Devolução com 08 dias de atraso – Pedido acolhido para condenar a ré ao pagamento R$5.000,00, a título de dano moral - Pleito de majoração dos danos morais – Impossibilidade – Quantum indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Atraso relevante, mas sem maiores

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Devolução com 08 dias de atraso – Pedido acolhido para condenar a ré ao pagamento R$5.000,00, a título de dano moral - Pleito de majoração dos danos morais – Impossibilidade – Quantum indenizatório que deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade – Atraso relevante, mas sem maiores consequências – Ausência de provas quanto a eventual perda de atividade ou prejuízo à viagem em relação ao autor, menor que contava com 12 anos de idade há época dos fatos – Novos itens adquiridos pelos genitores que vieram a ser escolhidos pelo requerente – Bagagem devolvida sem extravio de objetos - Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, não autorizam o acolhimento da pretensão recursal – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899794
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022469-19.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVI LOBO
DANTAS (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE), é apelado TRANSPORT AIR
PORTUGAL - TAP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022469-19.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22959
Fls. 2/7
Voto no 22959
Apelação Cível no 1022469-19.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Davi Lobo Dantas
Apelado: TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP
Juiz de Direito: Dr(a). Andrea de Abreu e Braga
Apelação – Transporte aéreo internacional – Extravio
temporário de bagagem – Devolução com 08 dias de atraso –
Pedido acolhido para condenar a ré ao pagamento
R$5.000,00, a título de dano moral - Pleito de majoração dos
danos morais – Impossibilidade – Quantum indenizatório que
deve ser fixado atendendo aos critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade – Atraso relevante, mas sem maiores
consequências – Ausência de provas quanto a eventual perda
de atividade ou prejuízo à viagem em relação ao autor, menor
que contava com 12 anos de idade há época dos fatos –
Novos itens adquiridos pelos genitores que vieram a ser
escolhidos pelo requerente – Bagagem devolvida sem
extravio de objetos - Apreciação equitativa, levando-se em
conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor
e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo
sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta –
Circunstâncias fáticas, que, in casu, não autorizam o
acolhimento da pretensão recursal – Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022469-19.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22959
Fls. 3/7
Trata-se de recurso de apelação interposto por Davi Lobo
Dantas, em face de r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10a
Vara Cível do Foro Central, às fls.108/110, nos autos da ação indenizatória,
ajuizada contra Transport Air Portugal - TAP, por meio da qual o pedido
inicial fora acolhido para condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00, a título
de dano moral, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o autor recorre, buscando a reforma da r.
sentença. Pleiteia a majoração do quantum indenizatório para o montante de
R$ 12.000,00. Argumenta que o montante fixado é ínfimo, se comparado ao
porte das companhias aéreas, além disso, a indenização tem por escopo o
desestímulo à desídia, quanto aos deveres inerentes à prestação de serviço,
razão pela qual, o valor deve ser majorado. Aduz ter ficado privado da
bagagem, no período de estadia no exterior (fls.118/127).
A ré ofereceu contrarrazões, pugnando pela manutenção
do julgado (fls.138/145).
A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento parcial do recurso (fls.162/167).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente
processado, nos termos legais.
É o relatório.
Conheço o recurso interposto, porquanto presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022469-19.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22959
Fls. 4/7
pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se
de
ação
indenizatória,
fundada
em
descumprimento parcial de contrato de transporte aéreo, argumentando o
autor, representado por sua genitora, ter sofrido extravio de bagagem, fato
que veio à lume quando da aterrissagem na cidade de Barcelona. Alegou que
precisou adquirir roupas básicas e revezá-las, haja vista que a bagagem fora
devolvida decorridos 08 dias do atraso. Juntou documentos (fls.15/29).
A companhia aérea, em sede de contestação, impugnou a
assertiva quanto ao extravio da bagagem, alegando ter se verificado mero
atraso na entrega. Aduziu que a bagagem foi devolvida sem dano, decorridos
tão somente alguns dias de retardo, fato que não se revela hábil a causar dano
moral indenizável.
A insurgência está restrita ao dano moral e aos honorários
advocatícios.
Inicialmente, importante ressaltar que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia
no 636.331, definiu a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal
sobre o Código de Defesa do Consumidor nas ações propostas por
passageiros em face das companhias aéreas, no transporte internacional, que
tratem, exclusivamente, sobre indenização em razão de extravio de bagagem,
dano patrimonial.
Vale dizer, não houve regulamentação quanto ao dano
moral, oriundo do atraso de voo ou de outras práticas, restritas ao contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022469-19.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22959
Fls. 5/7
transporte, assim, na hipótese dos autos, não há se falar em limitação.
In casu, aplicam-se as regras consumeristas à relação
jurídica estabelecida entre as partes.
Com efeito, cediço que, à míngua de critérios objetivos
para a fixação de indenização por dano moral, cabível ao magistrado valer-se
de apreciação equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de
culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a
reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica da
companhia aérea constitui fator a ser considerado, conjuntamente, com os
demais, não se prestando, isoladamente, para balizar a liquidação do dano.
Nesse sentido a doutrina de Humberto Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no
direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral
se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022469-19.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22959
Fls. 6/7
injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do
ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se
limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou
na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a
indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer
padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos
doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da
indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil
Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).
A ocorrência dos danos morais é patente, haja vista que o
autor ficara privado de utilizar pertences pessoais, ainda que
temporariamente, tendo sido a bagagem entregue decorridos 08 dias, a partir
do desembarque na cidade de Barcelona.
Obviamente que referida privação pessoal é fonte de
transtornos que ultrapassam o mero dissabor, mormente em decorrência da
estadia em país estrangeiro.
Outrossim, o simples fato de não poder contar com seus
pertences pessoais, desperdiçando tempo em busca de substitutivos,
evidentemente, extrapola o mero aborrecimento, mormente porque o autor
encontrava-se em viagem de lazer.
No entanto, vale destacar quer, a despeito do retardo
equivalente a 08 dias quanto à entrega da bagagem, não há notícias de perda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022469-19.2020.8.26.0100 São Paulo Voto no 22959
Fls. 7/7
de itens (as bagagens foram restituídas intactas) e o autor, há época dos fatos,
com doze anos de idade, não logrou comprovar qualquer prejuízo concreto
em relação à viagem, mormente porque veio a se valer de produtos
substitutivos, adquiridos à sua escolha.
Nesse passo, considerada a situação fática apresentada, o
importe de R$5.000,00, revela-se adequado, proporcional e razoável para o
fim a que se destina, mormente se considerarmos que a indenização por dano
moral tem por fim a justa reparação e não o enriquecimento sem causa.
E quanto à verba honorária, deixo de aplicar o disposto
no art. 85, §11 do Código de Processo Civil porque não houve fixação a favor
do patrono da ré.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso de apelação interposto pelo autor, nos termos da fundamentação
supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora